Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-98.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012838-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 292.738.381-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VENDA CASADA DE SEGUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA REPETITIVO 972/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes tais vícios.

2.

O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia relativa à suposta venda casada, concluindo pela ausência de prova de imposição da contratação dos seguros como condição para a concessão do empréstimo.

3.

A caracterização de venda casada exige demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro, não bastando a mera inclusão deste no contrato quando há manifestação de vontade do consumidor mediante assinatura sem ressalvas.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém obscuridade e contradição decorrente de premissa equivocada quanto à interpretação e aplicação do Tema Repetitivo 972 do STJ, referente à caracterização da venda casada de seguros em contratos bancários.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia relativa à suposta venda casada, concluindo pela ausência de prova de imposição da contratação dos seguros.

Os documentos constantes nos autos (id. 298208418 a 298208419), demonstram que a embargante firmou os contratos sem qualquer ressalva quanto aos seguros incluídos, inexistindo indício de coação.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a caracterização de venda casada exige prova de que o consumidor foi compelido a contratar serviço acessório, como seguro, como condição para a concessão do serviço principal.

Nesse sentido:

“[...]
A caracterização de venda casada exige prova de imposição da contratação de serviços acessórios como condição para concessão do financiamento, o que não se verifica quando há cláusula destacada e opção de escolha.

A ausência de demonstração de vício de consentimento ou de falha no dever de informação impede o reconhecimento de dano moral e a repetição de indébito.”

(N.U 1039039-61.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

“[...]
2. A ausência de comprovação de coação ou imposição na contratação de seguro prestamista e taxas de registro vinculados a financiamento descaracteriza a prática de venda casada.

3. A livre manifestação de vontade e a clareza nas informações contratuais afastam a configuração de vício de consentimento ou abuso.”

(N.U 1000581-39.2024.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, não há obscuridade ou contradição a ser sanada no julgado, tratando-se apenas de inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025